Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004698-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 138.885.011-72 (APELADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), CARLOS ABRAO DE ARRUDA - CPF: 329.159.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE DANOS MORAIS – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATA DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1004698-62.2019.8.11.0041 movida por MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, sobre o valor inicialmente contratado de R$ 4.576,00 em 22/08/2012, juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,15% ao ano pelo período de 35 meses; a aplicação, sobre o valor contratado de R$ 6.756,00 em 19/02/2016, de juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, pelo período de 36 meses; a aplicação, sobre o valor contratado de R$ 3.000,00 em 28/12/2017, de juros remuneratórios pela taxa média de mercado em 1,82% ao mês e 24,13% ao ano, pelo período de 36 meses; condenar o réu à restituição de todos os encargos contratuais relativos às tarifas inerentes ao contrato de cartão de crédito; condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); conceder nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de inadimplentes; por fim, por ter a autora decaído de parte mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Sustenta o apelante que, ‘diferente do alegado na petição inicial, ocorreu sim a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem. Como se pode observar nas faturas, a parte autora realizou (03) saques por meio do saldo do cartão, bem como acompanhava a evolução do débito, portanto, tinha plena ciência da modalidade contratada. Lado outro, o cabeçalho do contrato firmado entre as partes está em negrito e com letras maiúsculas informando a modalidade contratada, ou seja, não deve prosperar a tese do autor recorrido de que foi ludibriado ou faltou o dever de informação da modalidade contratada, como se pode observar no contrato anexado com a contestação e colacionado abaixo. Não obstante, no corpo do contrato há várias menções de que o referido instrumento é de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).’.

Assevera que, ‘resta evidente que a parte Autora sempre teve conhecimento do cartão, no entanto, o que pretende agora é não arcar com os pagamentos da forma que foram pactuados, bem como, receber valores a título de indenizações em cima do réu; portanto, não há ilícito e dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; menos ainda caberia a aplicação da responsabilidade objetiva, pela ausência de falha na prestação de serviço, conforme preceituado no art. 14, §3o, I do CDC.’.

Afirma a não ocorrência de ato ilícito (art. 188, I do CC) praticado pelo banco réu, não havendo que se falar em inexigibilidade de débito e nulidade do contrato e, muito menos em dano material, por conseguinte em repetição de indébito de forma simples ou em dobro, o que representaria enriquecimento ilícito da parte autora. Caso haja entendimento diverso, eventual restituição não pode ser pautada pela repetição de indébito em dobro, já que não ocorreu má-fé do banco réu.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, bem como a sentença proferida pelo D. juiz de primeiro grau seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora; caso haja entendimento diverso, requer que eventual condenação por dano moral seja diversa do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, vez que está muito acima do parâmetro dos tribunais, bem como eventual repetição de indébito seja de forma simples, vez que não ocorreu má-fé do banco apelante.

Contrarrazões. (id.42015982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1004698-62.2019.8.11.0041 movida por MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, sobre o valor inicialmente contratado de R$ 4.576,00 em 22/08/2012, juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,15% ao ano pelo período de 35 meses; a aplicação, sobre o valor contratado de R$ 6.756,00 em 19/02/2016, de juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, pelo período de 36 meses; a aplicação, sobre o valor contratado de R$ 3.000,00 em 28/12/2017, de juros remuneratórios pela taxa média de mercado em 1,82% ao mês e 24,13% ao ano, pelo período de 36 meses; condenar o réu à restituição de todos os encargos contratuais relativos às tarifas inerentes ao contrato de cartão de crédito; condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); conceder nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de inadimplentes; por fim, por ter a autora decaído de parte mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da Apelante; ademais, neste documento a apelada autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora de “eventuais empréstimos” e do “valor mínimo da fatura mensal mediante consignação” que viesse a contratar.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG Card

e o débito a ele inerente, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência da autora/apelada; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que a apelada assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que a apelada foi iludida pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão, a Autora/Apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão ou faturas, bem como não efetuou o desbloqueio.

Ora caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pela Apelada, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pelo Apelante foi disponibilizado via TED, e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que a apelada de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o Apelante Servidor Público.

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no mês de agosto/2012 era de 1,75% ao mês e 23,15% ao ano, no mês de fevereiro/2016 era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, e no mês de dezembro/2017 era de 1,82% ao mês e 24,13% ao ano, de modo que compete a redução dos juros à média de mercado de cada contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos, no caso ora em análise, 05 (cinco) longos anos, e ainda continuar devendo o valor principal após este tempo, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020